Tribunal: TJES
Processo: 5004622-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004622-43.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAERTI DE OLIVEIRA LOPES

AGRAVADO: EDLAINE ZAMBOM ROSA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004622-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

L
AERTI DE OLIVEIRA LOPES

AGRAVADA:

EDLAINE ZAMBOM ROSA

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - INDEFERIMENTO - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO - HIPOSSUFIÊNCIA COMPROVADA -
DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
RECURSO PROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural.

2. Até prova em contrário, que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas iniciais do processo originário deste recurso, o deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a c. Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso e passo à análise do mérito.

Na origem,
L
AERTI DE OLIVEIRA LOPES

ajuizou ação de adjudicação compulsória de imóvel (processo n.º
0000738-43.2020.8.08.0016
) em face de
EDLAINE ZAMBOM ROSA
, requerendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o qual foi indeferido pelo juízo da
Comarca de Conceição do Castelo/Brejetuba
.

Inconformado, o agravante sustenta, em razões recursais, que não possui condições de arcar com as custas deste processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

Pois bem. Rememoro que o cerne da discussão trazida nestes autos versa sobre a possibilidade de concessão liminar ao agravante do benefício da assistência judiciária gratuita com base no arcabouço documental produzido perante o juízo
a quo
.

Sobre o tema, tenho que o Código de Processo Civil, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural.

O § 4º do mesmo artigo complementa o entendimento anteriormente exposto ao prever que a assistência da parte por procurador particular não impede a concessão da benesse.

O juízo
a quo
, por seu turno, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que o agravante não comprovou a hipossuficiência alegada.

Louvável o cuidado do magistrado na análise do pedido de assistência judiciária, sendo certo que pode indeferir o pedido de assistência judiciária, nos casos em que é evidente o suporte econômico-financeiro da parte requerente.

Contudo, entendo que, no caso específico destes autos, não há indícios de que o agravante goza de situação incompatível com a declarada.

A petição inicial foi instruída com declaração de hipossuficiência (fl. 08, ID nº 918593), cópia da CTPS demonstrando que o último emprego com carteira assinada foi entre os anos 2015/2016, e demonstrativo de auxílio doença previdenciário (fl. 38, ID nº
918596
), que comprova renda no importe de R$1.045,00 (hum mil, e quarenta e cinco reais).

Além disso, os registros de vínculos empregatícios existentes na CTPS do agravante, revelam que nos períodos em que trabalhou com carteira assinada, sempre auferiu remuneração próxima ao salário-mínimo.

Tais fatos, somado a análise dos extratos de suas contas bancárias que estão quase todas desprovidas de fundos, além do fato do agravante ter se envolvido em acidente que resultou na perda de membro que dificultará o desempenho da atividade rural com o mesmo vigor que outrora exercido, são suficientes a demonstrar a hipossuficiência do recorrente.

Frise-se ainda que, o fato do Autor não ter comprovado que encontra-se inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal não lhe retira a condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita quando a hipossuficiência puder ser comprovada por outros meios de prova.

Assim, tenho que, por ora, está – até prova em contrário que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas do processo originário deste recurso.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a decisão recorrida para conceder ao agravante
L
AERTI DE OLIVEIRA LOPES

o benefício de assistência judiciária gratuita postulado na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator